Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
5. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu e nas necessidades dos menores atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1435115 de relatoria da Desa. Sandra Reves, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1437152 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível; Acórdão 2003409 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível; Acórdão 2002518 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.